Tribunal: TJMT
Processo: 1000186-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000186-57.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: RODRIGO PRANTE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Rodrigo Prante contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., deferiu a liminar.
Assegura que o agravado está a impetrar mandado de segurança contra lei em tese, visto que não demonstraram a existência de ato de efeitos concretos que pudesse autorizar a impetração.
Assevera que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”. Ademais, a isenção prevista no Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, “não se aplica ao custo de disponibilidade, aos encargos de conexão ou uso do sistema de distribuição, e a quaisquer outros valores cobrados pela distribuidora, isto é, não abrangeria a operação total de fornecimento.”.
Afiança que patente a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 696, de 6 de julho de 2021, porque “a concessão de benefício fiscal pressupõe deliberação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)”. Também, “face à ausência de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no tocante ao aspecto econômico da possível renúncia fiscal”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] inexistindo a circulação de mercadorias no sistema de compensação da energia fotovoltaica injetada na rede de distribuição nos termos da Resolução 482/2012 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, não há que se falar em incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS por pura ausência de fato gerador, não sendo justo nem razoável permitir que os contribuintes sejam submetidos ao pagamento de imposto indevido, o que na hipótese evidencia o ‘fumus bonis iuris’ e ‘periculum in mora’.
[...]
‘Ex positis’, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que a Autoridade Coatora se abstenha de cobrar o Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia da unidade consumidora 6/2628682-3, no sistema de compensação de energia elétrica, no âmbito da mini e microgeração de energia, bem como se abstenha de incluir o nome do Impetrante no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN e, ainda de adotar quaisquer outras condutas que importem em cobrança sobre os valores, além de emitir a certidão positiva com efeitos de negativa em relação à discussão em apreço, até o julgamento final do mérito.
Notifique-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s), a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, LMS), preste(m) as informações que entender(em) ser pertinentes, bem como cientifique o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, LMS).
Prestadas as informações, conceda-se vista ao Ministério Público (art. 12, LMS).
Após, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1022170-86.2021.8.11.0015, Primeira Instância, Id. 72467459 – fls. 7).
Quanto à incidência de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS na operação de compensação de energia elétrica a que se refere o Convênio ICMS no 16, de 22 de abril de 2015, entendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a probabilidade de repetição.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator